Tribunal: CARF
Processo: 10380.004186/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.004186/2009-49
ACÓRDÃO
9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA.
DECADÊNCIA.
DEVEDOR. SOLIDARIEDADE. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE JURÍDICA.
SÚMULA CARF No 210. NÃO CONHECIMENTO.
A al. “c” do inc. III do § 12 do art. 118 do Regimento Interno deste Conselho
determina que não servirá como paradigma o acórdão que, na data da
admissibilidade do recurso especial, contrariar súmula pelo próprio órgão
editada. Por colidir a tese contida no acórdão paradigmático com a Súmula
CARF no 210, há de ser o juízo de admissibilidade do recurso especial
negativo.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO.
Na hipótese de atribuída responsabilidade solidária para o recolhimento do
tributo, deverá o prazo decadencial ser contado de forma individualizada,
em relação a cada um dos devedores.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos especiais dos responsáveis solidários, apenas em relação à matéria
“Decadência, e no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhes provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Marcos Roberto da Silva, que negavam
provimento. O conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (substituto convocado) não votou
no conhecimento, em razão do voto proferido pelo conselheiro Maurício Nogueira Righetti na
sessão de 17 dezembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (substituto), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pelo HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE
LTDA.e pelos responsáveis solidários, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., CANADÁ
ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS, FUNDAÇÃO ANA LIMA e HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS, em face do acórdão no 2202-008.510, proferido pela Segunda Turma da Segunda
Câmara desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial aos recursos para declarar a decadência do lançamento quanto às competências 01/2004 e
02/2004, e determinar fosse a multa aplicada recalculada em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14/2009.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, no
tocante às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
3
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
SOLIDÁRIA. ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO.
O reconhecimento da isenção/imunidade, após a edição de ato cancelatório por
parte da autoridade administrativa, requer a reforma desse ato em processo
administrativo específico.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO.
SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais
- RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA. PORTARIA PGFN/RFB No 14/2009.
Para aferição da retroatividade benigna, deve ser efetuada a comparação entre a
soma dos valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento de
obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior
à dada pela Lei 11.941/09, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, e da
multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescido pela
Lei 11.941/09.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial aos recursos para declarar a decadência do lançamento
quanto às competências 01/2004 e 02/2004, e para que seja efetuado o
recálculo da multa aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no
14/2009.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
4
A CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS (f. 547/549), a FUNDAÇÃO ANA
LIMA (f. 550/552), HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA (f. 553/555) apresentaram aclaratórios, que
vieram a ser rejeitados – vide despacho de admissibilidade às f. 580/582.
Cientificado, o sujeito passivo, o HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE, manejou
recurso especial (f. 1.544/1.563) suscitando divergência interpretativa da legislação tributária no
que toca dois aspectos: i) a aferição indireta da base de cálculo; e, ii) a responsabilidade de
dirigentes.
Ao seu turno, os responsáveis solidários, CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS
IMÓVEIS S/S (f. 1.601/1.636); FUNDAÇÃO ANA LIMA (f. 1.656/1.701); HAPVIDA – PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA (f. 1.721/1.758) e HAPVIDA – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (f. 1.778/1.811),
suscitaram interpretação díspar quanto às temáticas: i) decadência; e, ii) responsabilidade
solidária.
O despacho de admissibilidade (f. 1.836/1.845) houve por bem negar
seguimento ao recurso especial do sujeito passivo e dar seguimento àquele interposto pelos
responsáveis solidários.
Contra o despacho interposto agravo pelo HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE (f.
1.852/1.862); contudo, prevaleceu o não seguimento do recurso especial – vide despacho às f.
1.864/1.869).
Em sede de contrarrazões, pleiteia a Procuradoria a negativa de conhecimento
do recurso, sob a alegação de que
[d]o simples exame da fundamentação dos acórdãos recorrido e paradigmas,
tanto no que se refere à matéria da decadência quanto à matéria da
responsabilidade solidária, verifica-se claramente que os ora recorrentes
falharam flagrantemente em demonstrar a divergência, eis que não se encontra
adequadamente demonstrada a similitude fática entre recorrido e paradigmas,
restando evidente a dessemelhança fática entre os julgados.
No mérito, pede a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação às matérias devolvidas a esta instância especial:
decadência e responsabilidade solidária.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
5
I.1 – DA AFERIÇÃO DA DECADÊNCIA COM RELAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Transcrevo o que consignado na decisão recorrida com relação à contagem do
prazo decadencial quinquenal quanto aos que respondem solidariamente ao crédito tributário:
De sua parte, os solidários defendem que a decadência do lançamento atingiria
todas as competências até out/05, pois teriam sido cientificados da autuação
somente em out/10.
Sem razão, pois o lançamento regularmente cientificado ao contribuinte resta
perfectibilizado por força do art. 145 do CTN, daí surgindo a relação jurídica
obrigacional entre o particular e a Fazenda Pública.
Acrescente-se que a solidariedade acarreta a unidade objetiva da prestação com
simultânea pluralidade subjetiva, não sendo por acaso que o art. 125 do CTN
prevê que um dos efeitos da solidariedade é a interrupção da prescrição em
favor ou contra um dos coobrigados, favorece ou prejudica aos demais.
A data de ciência do responsável solidário não repercute na eventual
decadência da relação obrigacional já estabelecida em sua plenitude quando da
cientificação do contribuinte, mas sim no prazo conferido para que o solidário
exerça seu direito à ampla defesa, que naquela data tem seu termo inicial. (f.
1.532; sublinhas deste voto)
Já o único paradigma trazido à baila, o acórdão no 9202-007.948, ostenta ementa
capaz de comprovar o dissídio interpretativo em condições parelhas:
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo
de devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente cada um
deles em separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa
interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
Não convencendo-me das alegações inespecíficas lançadas em sede de
contrarrazões, presentes os requisitos inarredáveis e cumulativos para que dado seguimento aos
recursos especiais neste tocante, conheço-os.
I.2 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GRUPO ECONÔMICO POR CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS
Para comprovar o dissídio interpretativo, afirmam as responsáveis solidárias que
[o] r. acórdão recorrido, reproduzindo em grande medida a decisão da DRJ,
reconheceu a existência de grupo econômico de fato em função, principalmente,
da existência de sócios em comum. Complementou que, caracterizado o grupo
econômico de qualquer natureza, estavam preenchidos todos os requisitos para
imputação de responsabilidade solidária, com fundamento no art. 30, IX, da Lei
no 8.212/1991 c/c art. 124, I e II, do CTN.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
6
Não obstante, a orientação acima diverge da jurisprudência desse Conselho,
em especial da 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção, que possui decisão no
sentido de que a responsabilidade do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991 é restrita
aos casos em que comprovado o preenchimento dos requisitos do inciso I do
mencionado art. 124 do CTN, qual seja o interesse jurídico comum na
realização do fato gerador. (f. 1.611; sublinhas deste voto)
O acórdão paradigmático de no 2402-008.965, ao afirmar ser imprescindível a
demonstração do interesse comum (inc. I do art. 124 do CTN) para fins de atribuição de
solidariedade prevista no inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/1991, exibe entendimento que colide
com o verbete sumular de no 210 deste eg. Conselho:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
São dois os incs. do art. 124 do CTN que arrolam aqueles solidariamente
obrigados ao recolhimento do tributo: i) o inc. I que menciona “as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (solidariedade de fato);
e, ii) o inc. II que indica “as pessoas expressamente designadas em lei (solidariedade jurídica).
Diferentemente do que sustentado no paradigma, a responsabilidade atribuída pela Lei no
8.212/1991 é jurídica – ex vi do inc. II do art. 124 do CTN –, e não de fato.
A al. “c” do inc. III do § 12 do art. 118 do Regimento Interno deste Conselho
determina que não servirá como paradigma o acórdão que, na data da admissibilidade do recurso
especial, contrariar súmula pelo próprio órgão editada. Por colidir a tese contida no acórdão
paradigmático de no 2402-008.965 com a Súmula CARF no 210, há de ser o juízo de
admissibilidade do recurso especial negativo.
Acrescento que, caso quisessem as responsáveis solidárias discutir o desacerto
de sua caracterização enquanto integrantes do mesmo grupo econômico deveriam ter
apresentado acórdãos ofertando soluções díspares em situações fáticas similares. No presente
caso pretendeu-se devolver apenas a imprescindibilidade de demonstração do interesse comum,
tema este já abordado, em sentido antagônico, por súmula editada pelo CARF.
II – DO MÉRITO
Cinge-se a controvérsia em delimitar como aferir o transcurso do prazo
decadencial quinquenal no tocante aos responsáveis solidários. Duas são as vertentes formadas
no âmbito deste: a primeira, exibida no acórdão recorrido, em que considerado ser o termo a quo
a data de cientificação do lançamento pelo sujeito passivo, independentemente do momento de
notificação dos solidários; e, a segunda, encampada pela decisão paradigmática, que impõe a
aferição da decadência em apartado para cada um dos responsáveis.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
7
Os filiados à primeira corrente sustentam que, por implicar a solidariedade em
unidade de objeto com pluralidade de sujeitos, o débito seria uno. Assim, “o lançamento
regularmente cientificado ao contribuinte resta perfectibilizado por força do art. 145 do CTN, daí
surgindo a relação jurídica obrigacional entre o particular e a Fazenda Pública.”1 Com arrimo no
inc. III do art. 125 do CTN, conclui-se que
a data de ciência do responsável solidário não repercute na eventual decadência
da relação obrigacional já estabelecida em sua plenitude quando da cientificação
do contribuinte, mas sim no prazo conferido para que o solidário exerça seu
direito à ampla defesa, que naquela data tem seu termo inicial.2
De bom alvitre pontuar que o inc. III do art. 125 do CTN, ao tratar dos efeitos da
solidariedade, assevera que “a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais.” Decadência e prescrição são institutos díspares;3 entretanto,
para os defensores da corrente,
mesmo que o inciso III não mencione expressamente o instituto da decadência, é
certo que também o abrange, considerando a similitude dos efeitos dos
institutos da decadência e da prescrição e também o fato de o artigo 156 do CTN
prever a decadência como uma das causas de extinção do crédito tributário,
juntamente com o pagamento, a remissão e a prescrição, todos abarcados pelo
artigo 125 do CTN.”4
A doutrina, corroboraria a argumentação esposada, porquanto
cuida o art. 125 dos efeitos da interrupção da prescrição nas obrigações
solidárias (item III), estabelecendo que esses efeitos atingem todos os obrigados,
ainda que o evento causador da interrupção tenha ocorrido em relação a um
deles apenas (v. CC/2002, art. 204, §1o). Isso significa que o ato de
reconhecimento da dívida (art. 174, parágrafo único, IV), feito por um dos
devedores solidários, implica a interrupção da prescrição também em relação
aos demais devedores solidários. Embora se fale em ‘prescrição’, o princípio
informador da norma deve aplicar-se aos prazos extintivos em geral; por
exemplo, no que respeita às normas sobre decadência, se o sujeito ativo notifica
um dos codevedores, nos termos do art 173, parágrafo único, e, com isso, dá

1 CARF. Acórdão no 2202-008.510. Cons. Rel. RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 11 ago. 2021
(unanimidade).
2 Idem.
3 Prazo decadencial é o que precisa observar a Fazenda Pública para a constituição do crédito tributário pelo
lançamento, ao passo que o prazo prescricional está atrelado à cobrança do crédito tributário definitivamente
constituído.
4 CARF. Acórdão no 9303-010.944. Cons. Rel. RODRIGO DA COSTA PÔSSAS, sessão de 10 nov. 2020 (maioria).
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
8
início ao curso da decadência do direito de lançar, esse prazo deve entender-se
aplicável também em relação aos demais devedores solidários.5
Já para os que aderem à segunda corrente, estampada na decisão recorrida, em
se tratando de responsáveis solidários,
a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem
que a ciência do devedor principal ou de qualquer outro configure causa
interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.6
Argumenta-se que “a relação jurídica no caso é individual, para cada sujeito
passivo; se o crédito tributário somente é constituído a partir da ciência do lançamento.” 7 Caso o
responsável solidário somente tenha tomado ciência do lançamento quanto fulminado o prazo
para tanto, extinta a exigência quanto a ele.
Frisado, pelos que aderem à vertente, que a
não notificação de algum dos responsáveis por qualquer razão, por exemplo,
porque não foi localizado, ou a notificação a destempo (decadência) de um deles
também não interfere na higidez do lançamento em relação àqueles que foram
notificados a tempo. E se é assim, o efeito da decadência em relação a algum dos
responsáveis alcança apenas este, livrando-o da ação do Fisco. De outro modo, o
próprio conceito de solidariedade e seus efeitos estariam sendo violados.8
A solidariedade passiva, por encerrar uma pluralidade de sujeitos, faz com que
cada um dos codevedores solidários mantêm vínculo autônomo com o credor
público, estando unidos entre si exclusivamente pelo nexo do adimplemento: o
pagamento realizado por um libera os demais. (...) É justamente por conta dessas
razões jurídicas que entendemos indefensável a teoria que atribui eficácia erga
omnes aos atos constitutivos do crédito tributário nas hipóteses de
solidariedade. O codevedor não pode sofrer os efeitos indiretos de um
lançamento do qual não foi notificado. Desta forma, não está obrigado ao

5 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015 [e-book].
6 É importante ressaltar que, neste caso, a Câmara Baixa tinha declarado a decadência com relação a todos os
coobrigados, exclusivamente porque a cientificação do último coobrigado ocorrera passado o prazo decadencial
quinquenal. Cf. CARF. Acórdão no 9202-010.093. Cons.a Rel.a MARIA HELENA COTTA CARDOZO, sessão de 22
nov. 2021 (unanimidade).
7 CARF. Acórdão no 2202-009.570. Cons.a Rel.a SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, sessão de 1o fev.
2023 (voto de qualidade).
8 CARF. Acórdão no 9202-008.814. Cons.a Rel.a RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, Redator Designado
PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, sessão de 27 jul. 2020 (maioria).
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
9
lançamento e tampouco a administração está investida de um direito subjetivo
de cobrança no seu confronto.9
Refutando a aplicação da analogia e da interpretação extensiva, sustentam que o
inc. III do art. 125 do CTN é hialino ao dispor que somente a prescrição – e não a decadência – é
interrompida quando diante de situações em que configurada solidariedade. Por carência de
previsão legal, portanto, estaria vedada atribuição de tal efeito quando sequer definitivamente
constituída a exigência.
Na qualidade de vogal participei da sessão de julgamento da decisão recorrida,
filiando-me à primeira corrente, que pretende ver vencedora a Fazenda Nacional. Entretanto, em
novo escrutínio, entendo estar correta a decisão paradigmática, uma vez que, nos termos do art.
207 do Código Civil, “salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas
que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”
Ao reposicionar-me, acabo por encampar o entendimento unânime desta eg.
Cãmara, firmado em 2021 e reafirmando no ano passado, quando ainda não integrava este
colegiado. Esclareceu o Cons. MAURÍCIO RIGHETTI, no acórdão no 9202-010.942, que
[o] tema não é novo nesta 2a Turma, que na sessão plenária de 20/9/21
reafirmou, à unanimidade de votos, o entendimento de que o prazo
decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a cada um
dos coobrigados, interrompendo-se apenas com a sua respectiva ciência acerca
da constituição do crédito tributário em seu desfavor. Confira-se a ementa do
acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DEVEDOR SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o lançamento cientificado ao devedor solidário por
determinação do órgão de julgamento de primeira instância, uma vez que
não se observou prejuízo ao seu direito defesa, em face da abertura de
prazo para impugnação.
EMPRESAS INTERPOSTAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
Cabe ao Fisco avaliar a inclusão, no polo passivo, de empresas cujos
trabalhadores a elas formalmente vinculados foram caracterizados como
vinculados ao sujeito passivo autuado, sendo desnecessária a intimação

9 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária: Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010,
p. 332.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
10
das empresas interpostas, quando não arroladas como devedoras
solidárias.
DECADÊNCIA. DEVEDOR PRINCIPAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AFERIÇÃO EM
SEPARADO.
Caracterizado o grupo econômico, com a inclusão no polo passivo de
devedor solidário, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
dos devedores, sem que a eventual ciência tardia do solidário configure
decadência para o devedor principal. Acórdão 9202-009.875
Com efeito, adoto como minhas as razões de decidir que constaram do voto
condutor do acórdão acima citado, nos termos a seguir:
Finalmente, quanto à terceira matéria suscitada – decadência – o
Colegiado recorrido entendeu que a ciência do primeiro devedor, em
21/08/2015, constituiria o crédito tributário, afastando assim a decadência.
A Contribuinte, por sua vez, pede a reforma do acórdão recorrido, no
sentido de que a decadência seja aferida com base na intimação do sujeito
passivo solidário Poli & Detini, em 07/04/2016.
(...)
Contudo, diferente tratamento deve ser atribuído ao prestador de serviços.
Entendo que o instituto da responsabilidade solidária permite ao fisco
efetivar o lançamento em relação a qualquer dos corresponsáveis.
Entretanto, ao escolher efetivar o lançamento apenas em relação ao
tomador do serviços inicialmente (NFLD n. 35.007.3546, anulada pelo
CRPS), não ocorre interrupção da contagem do prazo decadencial em
relação aos demais corresponsáveis, como no caso em relação a
prestadora de serviços FIBRACOL.
(...)
Destarte, o prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja,
em relação a cada um dos coobrigados, interrompendo-se apenas com a
sua respectiva ciência acerca da constituição do crédito tributário em seu
desfavor. Ademais, no presente caso, não mais cabe discussão sobre a
norma a ser aplicada na aferição da decadência, já que que no acórdão
recorrido aplicou-se a regra do art. 173, I, do CTN, sem questionamento
por parte da Contribuinte.
(...)
Ainda em reforço, cumpre destacar que o artigo 34 da Portaria MPS no
520/2004, citado pelo recorrente, notadamente seu § 4o, não está a tratar de
prazo decadencial, mas sim do início da contagem do prazo para interposição de
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.681 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004186/2009-49
11
impugnação ou recurso. É o que se infere do artigo a ele seguinte, que trata dos
prazos para impugnação ou recurso.
Ora, considerar que o início da contagem do prazo para interposição de
impugnação/recurso levará em conta a ciência do último coobrigado não
significa dizer que o lançamento, em relação àqueles que tomaram ciência em
data anterior, não se aperfeiçoou em relação aos demais.
Firmadas as premissas, passo à análise da decadência em relação a cada um dos
responsáveis solidários, tendo em vista ser o período de apuração compreendido entre
01/01/2004 e 31/12/2007, bem como inconteste o recolhimento parcial, apto atrair a aplicação do
disposto no § 4° do art. 150 do CTN:
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. – ciência em 16/11/2010 (f.
565)
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA – ciência em 16/11/2010 (f. 563)
HAPVIDA - ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE – ciência em 18/11/2010 (f.
564)
FUNDAÇÃO ANA LIMA – ciência em 18/11/2010 (f. 566)
Em face das solidárias, há de ser reconhecida a decadência da exigência até a
competência 10/2005. Acolho, pois, o pedido formulado pelas responsáveis solidárias.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos especiais dos responsáveis
solidários para, na parte conhecida, dar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 1917
DF CARF MF
Original